Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-94.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006692-94.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERIMENTO. VENDA INTERNA DE MILHO. EMPRESA POSTERIORMENTE CONSIDERADA DE FACHADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONLUIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL À CONTRIBUINTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. PENALIDADE POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal, proposta por cooperativa agroindustrial, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 384170000492018146 e da CDA n. 2020567548, relativos a suposto recolhimento indevido de ICMS em operações com diferimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber:

(i) se a contribuinte pode ser responsabilizada tributariamente em razão de operações com ICMS diferido, realizadas com empresa posteriormente considerada de fachada, na ausência de comprovação de má-fé ou conluio;

(ii) se subsiste penalidade por infração à obrigação acessória;

(iii) se é cabível a condenação do Estado em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial atestou a regularidade das operações comerciais realizadas pela cooperativa, inexistindo qualquer evidência de simulação, fraude ou vínculo com empresa de fachada.

4. A responsabilização tributária solidária por suposto conluio exige demonstração inequívoca de dolo ou má-fé, o que não foi comprovado, nos termos do CTN e da jurisprudência do STJ (AREsp 1168328/MG).

5. A regularidade documental e a inexistência de créditos indevidos ou escrituração fraudulenta afastam tanto a incidência de ICMS nas operações quanto a aplicação de penalidade por infração acessória.

6. A sentença observou corretamente o princípio da causalidade ao condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, diante da autuação fiscal indevida que motivou o ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade solidária tributária por infração em operações com ICMS diferido exige prova inequívoca de dolo ou má-fé do contribuinte, sendo indevida a autuação fiscal na ausência de simulação ou conluio, especialmente quando confirmada a regularidade das operações por prova pericial judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 137;

CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 373, II;

RICMS/MT, art. 580, III;

Lei Estadual no 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 1168328/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 11.5.2018;

STJ, EREsp 1119205/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 8.11.2010;

TJ/MT, ApCiv 1000656-31.2023.8.11.0040, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2024.

ar

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO – COOAMI
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 384170000492018146 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020567548, ambas relativas a operações de comercialização de grãos.

O apelante sustenta, em síntese, que, à época da fiscalização, a contribuinte não apresentou documentação fiscal idônea apta a comprovar a regularidade das operações com diferimento do ICMS, circunstância que teria legitimado a lavratura da autuação fiscal. Afirma que, diante da ausência de comprovação da lisura das operações, competia à autoridade administrativa exigir o tributo e a multa correspondentes.

Alega, ainda, que, mesmo na hipótese de afastamento da exigência do tributo, deveria ser mantida a penalidade por infração à obrigação acessória, em razão de supostas irregularidades na escrituração fiscal. Por fim, argumenta que, tendo a parte autora dado causa à propositura da ação, é cabível a reversão da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Destaca que a autuação teve origem em investigação relacionada à denominada “Operação Crédito Podre”, que apurou a existência de fraudes fiscais envolvendo empresas de fachada utilizadas para simular operações com produtos agropecuários e gerar indevidamente créditos de ICMS.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar válidos os lançamentos fiscais impugnados.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção da sentença. Argumenta que houve revelia do Estado na origem e que a regularidade da documentação fiscal restou comprovada, inclusive por meio de prova pericial que concluiu pela inexistência de prejuízo ao erário e pela efetiva realização das operações comerciais. Ressalta que a autuação fiscal foi indevida e que inexiste qualquer indício de simulação, conluio ou vínculo com empresas de fachada.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a controvérsia originou-se de autuação fiscal promovida pela SEFAZ/MT, que imputou à COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - COOAMI a interrupção do diferimento do ICMS em razão da suposta simulação nas operações de venda de milho com a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., sob fundamento de que o destinatário constante nas notas fiscais não seria o real adquirente dos produtos, o que, segundo o fisco, inviabilizaria o recolhimento do imposto na etapa posterior da cadeia, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

Na origem, a Cooperativa propôs Ação Anulatória de Crédito Tributário, em face da lavratura do Auto de Infração n. 384170000492018146, que deu origem à CDA n. 2020567548, no valor de R$ 138.570,42, sob alegação de falta de recolhimento de ICMS em operações com interrupção do diferimento. Afirmou que as operações fiscais questionadas referem-se à venda interna de milho, sujeita ao diferimento do ICMS, sem direito a creditamento do imposto, razão pela qual não haveria incidência tributária. Argumentou, ainda, que as operações foram regularmente documentadas, mediante emissão de notas fiscais e contratos de compra e venda, com a empresa adquirente regularmente cadastrada como contribuinte do ICMS à época das transações. Afirmou que não há qualquer vínculo com práticas fraudulentas apuradas em relação à empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda., tampouco participação na operação investigada.

Ao final, requereu a anulação da Notificação/Auto de Infração n. 384170000492018146 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2020567548, alegando inexistência de infração à legislação tributária estadual e ausência de prejuízo ao erário.

Citado, o Estado deixou de apresentar defesa.

Ressalte-se que, embora o Estado tenha sido regularmente citado, deixou de apresentar contestação na origem, atraindo os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Todavia, tratando-se de demanda envolvendo crédito tributário – direito indisponível, afeto à supremacia do interesse estatal – tal presunção não implica, por si só, acolhimento automático dos pedidos, sendo necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, ônus do qual a autora se desincumbiu plenamente, conforme será demonstrado.

O Juízo de origem, com respaldo em prova pericial produzida em juízo, reconheceu a regularidade das operações realizadas pela cooperativa, afirmando que não houve infração à legislação tributária, tampouco participação da contribuinte em fraude fiscal ou aproveitamento indevido de crédito tributário. Reconheceu-se, ainda, a incorreta aplicação do art. 580, III, do RICMS/MT, destacando que houve documentação regular das operações, com emissão de notas fiscais e escrituração compatível com o regime de diferimento, inexistindo elementos que justificassem a exigência tributária.

O Estado sustenta, em apelação, que houve interrupção legítima do diferimento do ICMS, uma vez que os pagamentos teriam sido efetuados por terceiros não identificados nas notas fiscais, o que comprometeria a veracidade das operações. Argumenta que a conduta da cooperativa contribuiu, ainda que de forma indireta, para fraude fiscal supostamente praticada pela empresa destinatária, ensejando sua responsabilidade solidária. Alega, ainda, que os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar a efetiva realização das transações, e que a sentença teria afastado a presunção de legitimidade do ato administrativo sem respaldo probatório adequado, contrariando os princípios da verdade material e da livre apreciação da prova fiscal.

Todavia, sem razão.

Cumpre esclarecer, de início, que que a fraude desmantelada na “Operação Crédito Podre” consistia na criação ou reativação de empresas de fachada, que eram utilizadas para simular operações de vendas internas de produtos agrícolas tributadas e gerar créditos inidôneos de ICMS, a partir da emissão de notas fiscais simulando operações de vendas internas de produtos agrícolas com destaque do ICMS, mesmo sendo as operações diferidas, ou seja, se obrigavam ao recolhimento antecipado do ICMS, com o propósito de gerar créditos, sem que nenhum valor fosse recolhido. Na sequência, transferiam os créditos fiscais podres para outras empresas de fachada que promoviam a saída interestadual da mercadoria sem o recolhimento do ICMS, aproveitando-se dos créditos fiscais inidôneos.

Contudo, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao atestar que:

·

as notas fiscais relativas às operações impugnadas foram emitidas de forma regular, com preenchimento completo dos campos obrigatórios;

·

não houve destaque de ICMS nas operações objeto da autuação, tampouco lançamento contábil que permitisse a apropriação de créditos indevidos;

·

os pagamentos foram majoritariamente realizados mediante depósito bancário em conta da cooperativa;

·

inexiste nos autos qualquer elemento objetivo apto a demonstrar simulação, dolo ou conluio por parte da autora.

Dessa forma, observa-se que a autuação do Fisco foi indevida, pois as operações de venda de milho são internas e amparadas pelo diferimento do ICMS, conforme o Anexo VII do RICMS/MT, com a regular emissão de notas fiscais, tanto na origem quanto na venda posterior, com escrituração fiscal adequada, afastando a aplicação do artigo 580, inciso III, do RICMS/MT.

No tocante à alegação de responsabilidade solidária por conluio, convém destacar que a jurisprudência do STJ exige a comprovação de dolo, fraude ou participação ativa do contribuinte no esquema fraudulento (AREsp: 1168328).

“(...)
Em se tratando de compra e venda de mercadoria sujeita à incidência do ICMS, cujo recolhimento do tributo foi diferido, não se pode impor ao vendedor a obrigação de fiscalizar os atos e comportamento do comprador, a quem a lei deferiu a responsabilidade tributária, salvo comprovada má-fé do alienante, hipótese não verificada no caso concreto

(...)
Dessa forma, na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo
. (...)”
(STJ - AREsp: 1168328 MG 2017/0231674-0, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 11/05/2018)

No caso concreto, a prova pericial e os documentos apresentados demonstram a ausência de qualquer elemento nesse sentido, não se podendo presumir conluio a partir da mera relação comercial com terceiro posteriormente considerado irregular.

Importante destacar que a responsabilidade tributária por conluio exige demonstração inequívoca de ciência e participação do contribuinte na prática fraudulenta, o que não se verifica no caso em apreço. A mera vinculação da cooperativa a uma empresa posteriormente considerada de fachada não permite, por si só, presumir má-fé, sob pena de se instituir uma responsabilidade objetiva fiscal à margem da legalidade estrita.

Portanto, o diferimento do ICMS em operações com produtos agropecuários, nos termos do RICMS/MT e da Lei Estadual n. 7.098/98, não se desfaz automaticamente pela inidoneidade presumida do destinatário, especialmente quando não restar comprovado o dolo ou o benefício ilícito por parte do emitente da nota fiscal.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ICMS. DIFERIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA-FÉ DO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar nula a certidão de dívida ativa e extinguir o crédito tributário oriundo de multa decorrente de suposta emissão de notas fiscais inidôneas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a responsabilização tributária do recorrido pela emissão de notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco, em operação com ICMS diferido, sem prova de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O instituto do diferimento transfere a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS ao adquirente, não sendo possível imputar ao vendedor essa responsabilidade sem comprovação de dolo ou má-fé, conforme entendimento do STJ (EREsp 1119205/MG).

4. O Código Tributário Nacional (CTN) exige prova inequívoca de dolo ou fraude para a responsabilização tributária por infrações fiscais, nos termos do art. 137.

5. No caso concreto, a boa-fé do recorrido foi reconhecida, com o Fisco aceitando parte das justificativas apresentadas, o que afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade tributária por infrações no regime de diferimento do ICMS exige a comprovação de dolo ou má-fé do vendedor, sendo incabível sua responsabilização na ausência de tais elementos
.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1119205/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 8.11 .2010.

(TJ-MT, ApCiv 1000656-31.2023.8.11.0040, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)

Com efeito, a prova da fraude incumbe à Fazenda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A presunção de legitimidade do ato administrativo não prevalece diante da robusta prova pericial que concluiu pela regularidade das operações.

Ademais, o fato de a empresa destinatária estar com inscrição ativa à época das operações, aliada à inexistência de indício de benefício indevido à cooperativa, corrobora a tese de que a autora agiu sob o manto da boa-fé objetiva, elemento essencial às relações jurídico-tributárias.

No que tange à penalidade por infração à obrigação acessória, também não subsiste fundamento legal para sua manutenção, dada a inexistência de omissão, falsidade ou inexatidão nos documentos fiscais apresentados, os quais não foram considerados inidôneos pela perícia judicial.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, correta a sentença ao aplicar o princípio da causalidade. A propositura da ação decorreu de autuação fiscal que se revelou indevida, sendo legítima a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por fim, em razão do não provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o proveito econômico obtido na demanda, nos termos dos §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025